Tribunal: TJMT
Processo: 0001608-08.2017.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001608-08.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINEZ BONA MUZZOLON - CPF: 844.442.669-53 (APELADO), FERNANDO BERTUOL PIETROBON - CPF: 024.045.029-99 (ADVOGADO), JOAO PAULO KONJUNSKI - CPF: 000.236.221-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DINARTE JOSE TERRES PADILHA - CPF: 288.258.029-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – NOME DO EXECUTADO NA CERTIDÃO DO IMÓVEL COMO PROPRIETÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 303 do STJ: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MARINEZ BONA MUZZOLON

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0001608-08.2017.8.11.0082, que determinou a desconstituição da penhora realizada no âmbito da Execução Fiscal n. 0000122-76.2003.8.11.0082, mais precisamente aquela que recaiu no imóvel individualizado na Matrícula n. 439 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cantagalo (PR). Ainda, condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a condenação em honorários advocatícios é indevido, uma vez que que a penhora do imóvel só foi realizada porque em sua matrícula o executado constava regularmente como proprietário.

Afirma, pelo princípio da causalidade, que não deu causa ao ajuizamento dos embargos, nos termos da Súmula 303 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja invertido o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões no id. 138098679.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, trata-se
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0001608-08.2017.8.11.0082, que determinou a desconstituição da penhora realizada no âmbito da Execução Fiscal n. 0000122-76.2003.8.11.0082, mais precisamente aquela que recaiu no imóvel individualizado na Matrícula n. 439 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cantagalo (PR). Ainda, condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
entendeu que acolheu os embargos de terceiro ao fundamento que “o acervo probatório contido nos autos é suficiente para atestar ser a parte embargante a única proprietária do imóvel individualizado na Matrícula n. 439 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cantagalo (PR)”, uma vez que o bem recebido de herança não se comunica com aqueles outros havidos durante à constância do casamento celebrado no regime de comunhão parcial de bens.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à causalidade para a fixação dos honorários advocatícios.

Com efeito, a penhora do bem individualizado na Matrícula n. 439 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cantagalo (PR) ocorreu em face que a apelada era casada com o executado, bem como diante do fato que o nome do ex-cônjuge constava como proprietário do imóvel.

Logo, quem deu causa a penhora do bem foi a apelada e seu ex-cônjuge (Dinarte José Terres Padilha).

Delineado esse cenário,
resta evidente que não pode o Fisco ser responsabilizado pela penhora indevida
,
devendo o ônus sucumbencial ser arcado pela parte apelada.

Nesse sentido, é a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Aliás, esse é o entendimento adotado por este Sodalício, conforme arestos colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEIS CONSTRITADOS EM EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROVA DA POSSE E DA PROPRIEDADE – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA RFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ.

2. O ADQUIRENTE DO IMÓVEL, AO NÃO PROVIDENCIAR A TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NO CARTÓRIO COMPETENTE, EXPÕE O BEM À INDEVIDA CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM DEMANDAS AJUIZADAS CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO, RAZÃO PELA QUAL DEVE ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

3. Deve ser reduzida a verba honorária sucumbencial quando fixada em demasia, consoante visto na espécie, em observância ao art. 85, §2º, do cpc.

(N.U 0001527-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –PENHORA QUE RECAI SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO PELO FILHO, MAS REGISTRADO EM NOME DO PAI (EXECUTADO) PARA SE VALER DE BENEFÍCIOS FISCAIS DESTINADOS A PRODUTORES RURAIS – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONFIRMAM A POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL PELO EMBARGANTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO REGISTRO – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as provas apresentadas e colhidas no curso da ação de embargos de terceiro não deixam dúvidas acerca da posição do embargante como o efetivo possuidor e proprietário do veículo penhorado na execução, resta inviabilizada a manutenção da medida constritiva que recai sobre o bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”.

Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio embargante, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida na origem.

(N.U 0018205-65.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

An
te o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para inverter o ônus sucumbencial em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023